Tribunal: TJSP
Processo: 1081260-13.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos nos proventos da parte autora.
2:- Contratação eletrônica comprovada com captação de imagem de documento de identificação, biometria facial por autorretrato e assinatura digital - Meio idôneo de contratação, inexistindo indício de fraude - Ônus da

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos nos proventos da parte autora.
2:- Contratação eletrônica comprovada com captação de imagem de documento de identificação, biometria facial por autorretrato e assinatura digital - Meio idôneo de contratação, inexistindo indício de fraude - Ônus da prova atendido - Cumprimento do art. 373, inc. II, do CPC - Demonstração de fato obstativo ao direito da autora.
3:- Manutenção das penas por litigância de má-fé - Abuso do direito de demanda verificado - Evidência de que a autora tinha pleno conhecimento da obrigação infirmada, desde a interposição da ação - Incidência do art. 80, incs. I a III, do CPC - Recalcitrância da apelante que implica na majoração do valor da multa.
4:- Recurso não provido.